Tribunal: TJBA
Processo: 8041679-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041679-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON DOS SANTOS ARAGAO

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ, RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURO AUTO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º
8041679-54.2022.8.05.0001
,
em que figuram como Recorrente
WASHINGTON DOS SANTOS ARAGAO.

e Recorrido
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos,

em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator designado
.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado